Tribunal: TJDFT
Processo: 0723032-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0723032-50.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CCO REFORMAS DE IMOVEIS EIRELI AGRAVADO: HOTEL SAMAMBAIA LTDA, IZETE FERNANDES MACHADO D E C I S Ã O Homologo a desistência do agravo de instrumento interposto por CCO Reformas de Imóveis Eireli. Publique-se. Preclusa a matéria, arquivem-se. Brasília/DF, 16 de junho de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator